Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-87.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700721-87.2020.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRLETE RODRIGUES SOUZA APELADO: EMANUELA CARLA DA SILVA, LUIZ MATHEUS DA SILVA D E C I S Ã O A e. Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou manifestação com o seguinte teor: "pela ordem, o sistema do PJE não computou prazo para eventual recurso, quando deveria tê-lo computado em sua dobra, conforme lei de regência, tendo em vista que houve, embora mínima, sucumbência dos Apelados relativo aos honorários advocatícios. Pugna, portanto, a Defesa dos Apelados pela retificação, bem como por nova vista dos autos para apreciação do interesse recursal e adoção de eventuais medidas cabíveis no prazo adequado (id 77870233). Em detida análise, constata-se aparente erro material na divulgação do prazo pelo sistema PJe. Considerando a boa-fé processual e a necessidade de resguardar o contraditório e a ampla defesa, determino a reabertura do prazo processual para ambas as partes, a contar da intimação desta decisão. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator